Tribunal: TJDFT
Processo: 0731592-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE DECISÃO RECONHECENDO A INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DE AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA. PREVENÇÃO DO JUÍZO.
1. O despacho do Juízo remetendo os autos à Circunscrição Judiciária indicada na petição inicial, não tem o condão de afastar a sua prevenção, chancelando o conhecimento do conflito para que sejam atendidas as regras de competência previstas no Código de Processo Civil.
2. A ação proposta posteriormente é idêntica à anterior, envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, o que a torna preventa.
3. Embora a primeira ação sinalize a ausência de risco de decisões conflitantes, já que extinta sem julgamento de mérito e transitada em julgado, o reconhecimento da prevenção evita a propositura de demandas idênticas em juízos diversos, em franca violação ao princípio do Juiz natural.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o Suscitado.